Tribunal: STF
Processo: Rcl 93023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por William Berg Dantas da Silva contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação por entender que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, uma vez que a jurisdição prestada pelo TRT 6 observou a tese fixada no Tema nº 550 da RG (e-doc. 21).
O embargante sustenta que a decisão monocrática foi omissa ao não se manifestar sobre a alegação de que 

“o Eg. Tribunal Regional do Trabalho teria usurpado a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa ao deixar de determinar a suspensão do processo nº 0000695-47.2024.5.06.0251, conforme determinado na decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389).” (e-doc. 25, p. 1)

Acrescenta, no ponto, que é necessária a manifestação acerca da “não aplicação da suspensão determinada por este Eg. STF nos autos do ARE 1532603.” (e-doc. 25, p. 1)
Requer, por fim, “o manejo dos presentes embargos de declaração para que tal ponto seja analisado, de modo a sanar a omissão destacada.” (e-doc. 25, p. 2)
É o relatório. Decido.
Com razão o embargante, haja vista que, em que pese ter sido formulado pedido expresso quanto à determinação da suspensão dos autos até a decisão do Tema nº 1.389 do STF, não houve pronunciamento no decisório sobre mencionada questão. 
Contudo, o Tema nº 1.389 da repercussão geral não constitui fundamento apto a ensejar solução diversa da assentada na decisão embargada.
Isso porque, na espécie, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jaboatão reconheceu o vínculo de emprego entre as partes devido à existência de contrato de representação comercial firmado entre as partes e, consequentemente, reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG.
Desse modo, ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da presente reclamação, uma vez que, conforme tese fixada no Tema nº 550 da RG, a competência para  para processar e julgar controvérsia que envolve relação jurídica entre representante e representada comerciais é da Justiça Comum. 
Assim, considerando se tratar de controvérsia subjacente à contratação de representante comercial (Lei nº 4.886/65), entendo que especificamente esse caso é excepcionado na ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), por estar a solução da reclamação no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para análise desses processos fundada em decisão definitiva dessa Corte intrínseca ao debate (Tema nº 550 da RG), à luz das normas vigentes, que assim dispõem:

‘Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.’ (Lei nº 4.886/65, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92)

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios sem efeitos modificativos, apenas para agregar os fundamentos acima delineados à decisão de negativa de seguimento à reclamação. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente